Tribunal: STJ
Processo: 0800196-18.2024.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190603 - AL(2024/0470296-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PENSIONISTAS DA POLICIA
FEDERAL
AGRAVANTE
: ALAYDE SOUZA MALHARDES
AGRAVANTE
: LEONETE DO ROSARIO SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO CAMARA MAGALHAES
AGRAVANTE
: WANDERLEI CAMARA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ZENAIDE PEREIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: ANDREIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: WILSON MEROLA MONTEIRO
AGRAVANTE
: CLEA MEROLLA DE PAIVA
AGRAVANTE
: NILSON MEROLLA MONTEIRO
AGRAVANTE
: JORGE MEROLLA MONTEIRO
AGRAVANTE
: ROSANE RODRIGUES DA COSTA
AGRAVANTE
: APARECIDA KELLY MATTOS
AGRAVANTE
: ARLETTE MAGALHAES TAVARES
AGRAVANTE
: CECILIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: ADERBAL GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES DA SILVA PIMENTA
AGRAVANTE
: ENY GOMES DE MOURA
AGRAVANTE
: IVONNE COSTA LIMA
AGRAVANTE
: JOANA FAGUNDES CORDEIRO
AGRAVANTE
: JOSETE DA SILVA LEAL
AGRAVANTE
: MAGDA DE ARAUJO BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIA ABILIA LEMOS
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA DA SILVA LEAL
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA MAC DOWEL DE PAIVA
AGRAVANTE
: MARIZA DOS SANTOS FIUZA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COSTA
AGRAVANTE
: NELLY GONCALVES PEDREIRA
AGRAVANTE
: EDY GONCALVES RODRIGUES
AGRAVANTE
: LUIZ GONCALVES VEIROS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIZE FERREIRA PENHA
AGRAVANTE
: CELIA GONCALVES CARDOSO
AGRAVANTE
: ROSANE GONCALVES CARDOSO
AGRAVANTE
: RENATA CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CARDOSO
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA CARDOSO
AGRAVANTE
: DAYSE DA SILVA CARDOSO
Documento eletrônico VDA56523768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 44f72925-f292-47db-8208-4435dddade7a

AGRAVANTE
: MARLENE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VINICIUS BARBOSA SOARES
AGRAVANTE
: JOSE DOMINGOS DA SILVA LEAL
AGRAVANTE
: ANA MARIA ANDRADE DE SOUZA
AGRAVANTE
: LINDALVA FREIRE DE ANDRADE PACHECO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
. NEGATIVA
SÚMULA 7/STJ
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÕES. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 44f72925-f292-47db-8208-4435dddade7a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2190603 - AL(2024/0470296-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PENSIONISTAS DA POLICIA
FEDERAL
AGRAVANTE
: ALAYDE SOUZA MALHARDES
AGRAVANTE
: LEONETE DO ROSARIO SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO CAMARA MAGALHAES
AGRAVANTE
: WANDERLEI CAMARA DE SOUZA
AGRAVANTE
: ZENAIDE PEREIRA DE LIMA
AGRAVANTE
: ANDREIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: WILSON MEROLA MONTEIRO
AGRAVANTE
: CLEA MEROLLA DE PAIVA
AGRAVANTE
: NILSON MEROLLA MONTEIRO
AGRAVANTE
: JORGE MEROLLA MONTEIRO
AGRAVANTE
: ROSANE RODRIGUES DA COSTA
AGRAVANTE
: APARECIDA KELLY MATTOS
AGRAVANTE
: ARLETTE MAGALHAES TAVARES
AGRAVANTE
: CECILIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: ADERBAL GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES DA SILVA PIMENTA
AGRAVANTE
: ENY GOMES DE MOURA
AGRAVANTE
: IVONNE COSTA LIMA
AGRAVANTE
: JOANA FAGUNDES CORDEIRO
AGRAVANTE
: JOSETE DA SILVA LEAL
AGRAVANTE
: MAGDA DE ARAUJO BARBOSA
AGRAVANTE
: MARIA ABILIA LEMOS
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA DA SILVA LEAL
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA MAC DOWEL DE PAIVA
AGRAVANTE
: MARIZA DOS SANTOS FIUZA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COSTA
AGRAVANTE
: NELLY GONCALVES PEDREIRA
AGRAVANTE
: EDY GONCALVES RODRIGUES
AGRAVANTE
: LUIZ GONCALVES VEIROS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIZE FERREIRA PENHA
AGRAVANTE
: CELIA GONCALVES CARDOSO
AGRAVANTE
: ROSANE GONCALVES CARDOSO
AGRAVANTE
: RENATA CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ANDRE DA SILVA CARDOSO
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA CARDOSO
AGRAVANTE
: DAYSE DA SILVA CARDOSO
Documento eletrônico VDA55950149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 2aba63ff-670f-43a1-a497-7c61b14d6103

AGRAVANTE
: MARLENE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VINICIUS BARBOSA SOARES
AGRAVANTE
: JOSE DOMINGOS DA SILVA LEAL
AGRAVANTE
: ANA MARIA ANDRADE DE SOUZA
AGRAVANTE
: LINDALVA FREIRE DE ANDRADE PACHECO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
NEGATIVA
SÚMULA 7/STJ.
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE
OMISSÕES. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno contra a decisão de minha lavra, assim ementada:
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ODEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À
PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA
APONTADA
PARA
EVITAR
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COM PREJUÍZO AO ERÁRIO.
REVISÃO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ.
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em suas razões, a parte recorrente afirma que o caso não atrai a aplicação da
Insiste em que a questão é eminentemente de direito, relacionada à extensão,
Súmula 7/STJ.
eficácia e limites objetivos da coisa julgada.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte recorrente.
Foram os fundamentos da decisão:
De plano, assento que não há ofensa ao do Código de Processo Civil (...).
Especificamente sobre a litispendência, há menção expressa ao argumento da
parte, no acórdão dos aclaratórios, relativo à ausência de identidade de partes,
como se tira deste trecho:
“5. Quanto à litispendência, verifica-se que embora se tratem de títulos
coletivos decorrente de ações manejadas por sindicatos/associações
Documento eletrônico VDA55950149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 2aba63ff-670f-43a1-a497-7c61b14d6103

diferentes, com o mesmo objeto, os exequentes figuraram como
beneficiários em ambas as execuções, de modo que deve ser evitado o
pagamento em duplicidade.” (...)
No que se refere ao argumento de preclusão consumativa, assentou o acórdão,
de forma clara e precisa:
No caso, a Turma Julgadora deu provimento ao Agravo de
2.
Instrumento interposto pela União, no sentido de conhecer a alegação
do recorrente, por se tratar de questão de ordem pública, e assim
reconhecer configurada a duplicidade de pagamento, diante da
constatação da existência de processos com o mesmo objeto
(pagamento de 3,17%) em que os exequentes constam como
beneficiários de requisições de pagamento já expedidas, de forma a se
evitar o enriquecimento indevido.
.
3 Não há que se falar em
preclusão ou comportamento contrário à boa-fé processual, tendo
em vista a impossibilidade de se chancelar o enriquecimento sem
causa da parte que já recebeu os valores que lhe eram devidos. O
interesse público e a moralidade administrativa impedem que se
garanta o pagamento em duplicidade. Ademais, a adequação do
valor executado para extirpar o excesso total de execução constitui
e pode ser suscitada na instância ordinária
matéria de ordem pública
a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. 4.
Cumpre ainda mencionar que no
julgado sob
REsp 1.235.513/AL,
a sistemática dos recursos repetitivos, ao tratar da preclusão
quanto à matéria de defesa, não se incluem nela as questões de
ordem pública, que podem ser apresentadas a qualquer tempo.
Nesta sede especial, para rever os dados processuais afirmados no acórdão,
que demonstram a litispendência, tendente a evitar pagamento em duplicidade
pelo erário, seria necessário revisitar o acervo-fático probatório dos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Além do quanto já consignado, nos termos supratranscritos, anote-se que o
argumento da agravante, para afastar a Súmula 7, relativo à sua intenção declinada de discutir os
limites objetivos da coisa julgada (“Trata-se, portanto, de questão eminentemente de direito,
), não vinga, na medida em
relacionada à extensão, eficácia e limites objetivos da coisa julgada”
que vem da jurisprudência deste STJ que, para tanto, também é necessária a incursão no acervo
fático probatório dos autos. A propósito:
“(...) VI. Por outro lado, não é possível avançar sobre as demais alegações
feitas no Recurso Especial, pois, consoante orientação também consolidada,
"quanto aos limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, também a sua
apreciação não é permitida pelo STJ na via do Recurso Especial, pois
infringe o disposto no enunciado da Súmula 7 do STJ" (STJ, EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
REsp 1.776.656/RS,
. Esse entendimento foi aplicado, em caso também oriundo do
09/06/2020)
mesmo Mandado de Segurança coletivo 2009.51.01.002254-6, por decisão
monocrática da lavra do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, no
(DJe de
."
REsp 2.051.764/RJ
28/04/2023)
(REsp n. 2.035.667/ RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe de
.
21/06/2023)
Documento eletrônico VDA55950149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 2aba63ff-670f-43a1-a497-7c61b14d6103

Assim, não tendo sido infirmados os fundamentos da decisão agravada, nego
provimento ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:12:59
Código de Controle do Documento: 2aba63ff-670f-43a1-a497-7c61b14d6103

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.190.603 / AL
Número Registro: 2024/0470296-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0081068920044058000 08001961820244050000 8001961820244050000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALAYDE SOUZA MALHARDES
RECORRENTE : LEONETE DO ROSARIO SOUZA DOS SANTOS
RECORRENTE : LUIZ CLAUDIO CAMARA MAGALHAES
RECORRENTE : WANDERLEI CAMARA DE SOUZA
RECORRENTE : ZENAIDE PEREIRA DE LIMA
RECORRENTE : ANDREIA RIBEIRO DA SILVA
RECORRENTE : WILSON MEROLA MONTEIRO
RECORRENTE : CLEA MEROLLA DE PAIVA
RECORRENTE : NILSON MEROLLA MONTEIRO
RECORRENTE : JORGE MEROLLA MONTEIRO
RECORRENTE : ROSANE RODRIGUES DA COSTA
RECORRENTE : APARECIDA KELLY MATTOS
RECORRENTE : ARLETTE MAGALHAES TAVARES
RECORRENTE : CECILIA RIBEIRO DA SILVA
RECORRENTE : ADERBAL GONCALVES DA SILVA
RECORRENTE : MARIA DAS DORES DA SILVA PIMENTA
RECORRENTE : ENY GOMES DE MOURA
RECORRENTE : IVONNE COSTA LIMA
Documento eletrônico VDA56499953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:27
Código de Controle do Documento: 3d8f8b47-0014-4369-be80-d0a7d7e0d026

RECORRENTE : JOANA FAGUNDES CORDEIRO
RECORRENTE : JOSETE DA SILVA LEAL
RECORRENTE : MAGDA DE ARAUJO BARBOSA
RECORRENTE : MARIA ABILIA LEMOS
RECORRENTE : MARIA ANGELICA DA SILVA LEAL
RECORRENTE : MARIA ANGELICA MAC DOWEL DE PAIVA
RECORRENTE : MARIZA DOS SANTOS FIUZA
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COSTA
RECORRENTE : NELLY GONCALVES PEDREIRA
RECORRENTE : EDY GONCALVES RODRIGUES
RECORRENTE : LUIZ GONCALVES VEIROS FERREIRA
RECORRENTE : MARIZE FERREIRA PENHA
RECORRENTE : CELIA GONCALVES CARDOSO
RECORRENTE : ROSANE GONCALVES CARDOSO
RECORRENTE : RENATA CARDOSO DE OLIVEIRA
RECORRENTE : ANDRE DA SILVA CARDOSO
RECORRENTE : BRUNO DA SILVA CARDOSO
RECORRENTE : DAYSE DA SILVA CARDOSO
RECORRENTE : MARLENE DOS SANTOS
RECORRENTE : VINICIUS BARBOSA SOARES
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PENSIONISTAS DA POLICIA
FEDERAL
RECORRENTE : MARIA ANGELICA DA SILVA LEAL
RECORRENTE : JOSE DOMINGOS DA SILVA LEAL
RECORRENTE : ANA MARIA ANDRADE DE SOUZA
RECORRENTE : LINDALVA FREIRE DE ANDRADE PACHECO
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV
- ÍNDICE DE
LEI 8.880/1994
3,17%
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PENSIONISTAS DA POLICIA
FEDERAL
AGRAVANTE : ALAYDE SOUZA MALHARDES
Documento eletrônico VDA56499953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:27
Código de Controle do Documento: 3d8f8b47-0014-4369-be80-d0a7d7e0d026

AGRAVANTE : LEONETE DO ROSARIO SOUZA DOS SANTOS
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO CAMARA MAGALHAES
AGRAVANTE : WANDERLEI CAMARA DE SOUZA
AGRAVANTE : ZENAIDE PEREIRA DE LIMA
AGRAVANTE : ANDREIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : WILSON MEROLA MONTEIRO
AGRAVANTE : CLEA MEROLLA DE PAIVA
AGRAVANTE : NILSON MEROLLA MONTEIRO
AGRAVANTE : JORGE MEROLLA MONTEIRO
AGRAVANTE : ROSANE RODRIGUES DA COSTA
AGRAVANTE : APARECIDA KELLY MATTOS
AGRAVANTE : ARLETTE MAGALHAES TAVARES
AGRAVANTE : CECILIA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : ADERBAL GONCALVES DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA DAS DORES DA SILVA PIMENTA
AGRAVANTE : ENY GOMES DE MOURA
AGRAVANTE : IVONNE COSTA LIMA
AGRAVANTE : JOANA FAGUNDES CORDEIRO
AGRAVANTE : JOSETE DA SILVA LEAL
AGRAVANTE : MAGDA DE ARAUJO BARBOSA
AGRAVANTE : MARIA ABILIA LEMOS
AGRAVANTE : MARIA ANGELICA DA SILVA LEAL
AGRAVANTE : MARIA ANGELICA MAC DOWEL DE PAIVA
AGRAVANTE : MARIZA DOS SANTOS FIUZA
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COSTA
AGRAVANTE : NELLY GONCALVES PEDREIRA
AGRAVANTE : EDY GONCALVES RODRIGUES
AGRAVANTE : LUIZ GONCALVES VEIROS FERREIRA
AGRAVANTE : MARIZE FERREIRA PENHA
AGRAVANTE : CELIA GONCALVES CARDOSO
AGRAVANTE : ROSANE GONCALVES CARDOSO
AGRAVANTE : RENATA CARDOSO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ANDRE DA SILVA CARDOSO
AGRAVANTE : BRUNO DA SILVA CARDOSO
AGRAVANTE : DAYSE DA SILVA CARDOSO
AGRAVANTE : MARLENE DOS SANTOS
AGRAVANTE : VINICIUS BARBOSA SOARES
AGRAVANTE : JOSE DOMINGOS DA SILVA LEAL
AGRAVANTE : ANA MARIA ANDRADE DE SOUZA
Documento eletrônico VDA56499953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:27
Código de Controle do Documento: 3d8f8b47-0014-4369-be80-d0a7d7e0d026

AGRAVANTE : LINDALVA FREIRE DE ANDRADE PACHECO
ADVOGADOS : JOÃO FRANCISCO DE CAMARGO - AL006805
RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:27
Código de Controle do Documento: 3d8f8b47-0014-4369-be80-d0a7d7e0d026